Tribunal: TJMT
Processo: 1018069-80.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018069-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALBINO DE LARA - CPF: 062.309.461-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de cobrança – URV
proposta por
Albino de Lara
,
homologou
o laudo pericial.

Assegura que “
houve a realização de laudo pericial que concluiu que houve perda salarial para os agravados que ingressaram antes de 1994 no percentual 0,06%
”, todavia, sequer foi “
observado o comando indispensável para a realização da prova pericial, disciplinado na decisão transitada em julgado, qual seja, a aferição se o percentual de perda foi incorporado pela reestruturação de carreira
.”.

Assevera que “
as leis de reestruturação da carreira absorveram eventuais perdas salariais sofridos pelos servidores estaduais
”.

Requer “
a nulidade da r. sentença homologatória do laudo pericial
[...],
determinando assim a reabertura da instrução processual para que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 177931681).

Não há contrarrazões (Id. 180945173).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Com a apresentação do laudo pericial em Id. 68966082, acompanhado de planilha discriminada dos cálculos, converto a presente liquidação em cumprimento de sentença.

Vale ressaltar que a sentença e acórdão determinam a fixação dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4, II, do CPC.

Desse modo, fixo o percentual dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico em favor da parte Exequente, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, intime-se o Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução, conforme art. 535 do Código de Processo Civil. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000569-82.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 83406653 – fls. 2/3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] a decisão atacada afirma que ‘
no que tange a assertiva do Requerido de que a diferença da conversão do URV foi incorporada na implementação/estruturação da carreira das partes Requerentes, entendo que não restou demonstrada o meio legal da referida incorporação
’.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Desse modo, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser rejeitado.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, rejeito os embargos de declaração aforados pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença de Id. 83406653. [...]. (Primeira Instância, Id. 122157266 – fls. 2).

Albino de Lara

ingressou no serviço público na data de 1º de abril de 1968, no cargo de
profissional do Sistema Único de Saúde – SUS
; aposentou-se em 2 de janeiro de 2023 (Primeira Instância, Id. 4812062).

Quanto à alegada defasagem na remuneração da agravada, o laudo pericial consignou que:

[...] Seguindo os exatos parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos autos, reconstituímos as conversões salariais do período de novembro/1993 a

fevereiro/1994, apurando a quantidade de URV’s devidas o requerente referente ao vencimento do mês de março/1994, apurando assim a real perda sofrida pelo

requerente, conforme parâmetros determinados na Lei 8.880/1994, perda esta apurada em 0,06%, demonstrada nas planilhas de cálculos (Doc. I):

Mês Referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

nov-93

47.442,75

238,22

199,16

Baseado serv. mesmo cargo

dez-93

56.018,03

327,90

170,84

Baseado serv. mesmo cargo

jan-94

66.751,08

458,16

145,69

Fl. 60 ID 38931498 – Pag. 1

fev-94

109.672,03

637,64

172,00

Fl. 60 ID 38931498 – Pag. 1

Somatório

687,68

Média

171,92

Base de Calculo Fev/94 §2º art 22

172,00

Valor Pago em Março/94

171,90

Fl. 60 ID 38931498 – Pag. 2

Diferença devida em URV

0,10

Percentual Devido no Salário

0,06%

Cálculos elaborados conforme Art. 22, onde estabelece os parâmetros da conversão das tabelas de vencimentos salariais, e condições que não poderá ser pago valor inferior ao mês de fevereiro de 1994.

[...]

Valores Apurados

Seguindo as exatas condições estabelecidas na Medida Provisória 434/94, elaboramos a conversão dos vencimentos dos servidores em URV na data de 01/03/1994, mediante a
divisão do valor nominal, vigente em cada um dos quatros meses anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, e extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes, obtendo assim a remuneração em URV
.

Este perito procurou sintetizar ao máximo as tabulações apresentadas, concluímos que o Estado de Mato Grosso, ao fazer a conversão, não observou o disposto no § 2º do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma
defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, de 0,06%
para a requerente Rosina Maldonado Vieira, demonstrados nas planilhas de cálculos que acompanham o presente Laudo.

[...]

Gerson Fanaia Pereira

Administrador/Contador

CRA/MT – 2494/CRC/MT 8440-007/CNPC – 4.723. (Id. 68966082 – fls. 7/9). [sem negrito no original]

Todavia, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

De resultado, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade de Cruzeiro Real e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Mês Referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

nov-93

47.442,75

238,22

199,16

dez-93

56.018,03

327,90

170,84

jan-94

66.751,08

458,16

145,69

fev-94

109.672,03

637,64

172,00

Somatório

687,68

Média

171,92

(Primeira Instância, Id. 68966082 – fls. 6).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1º de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 (Primeira Instância, ficha financeira, Id. 37780259 – fls. 6) e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1º de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do dia doze do mês de abril de 1994, que supostamente seria a data do efetivo pagamento, em desacordo com a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

Salário Mar/94

URV

179.403,43

1.043,65

12/04/1994

(Primeira Instância, Id. 68966083 – fls. 1).

Entretanto, não há comprovação nos autos da data do efetivo pagamento relativo aos meses de novembro de 1993 a março de 1994, de modo que é de se utilizar o determinado pela Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 a ser o último dia do mês.

Aliás, a Constituição do Estado de Mato Grosso não estabelece como o dia do pagamento o dia dez do mês subsequente, pelo contrário, faculta ao Estado de Mato Grosso o pagamento até o dia dez do mês seguinte: “
O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere
.” (artigo 147, § 2º).

Ademais, é certo que ao considerar parâmetro diverso do anteriormente aplicado (último dia do mês de novembro a dezembro de 1993 e janeiro a fevereiro de 1994) haverá uma grande diferença, inclusive maior do que os onze vírgula noventa e oito por cento (11,98%); logo, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão agravada, com a finalidade de que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024